Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-38.2018.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-38.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA DE FREITAS - CPF: 619.053.301-97 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001673-38.2018.8.11.0021

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ser considerada ineficaz.

Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem, mas sim que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001673-38.2018.8.11.0021

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a nulidade do TOI n. 563063 e a inexigibilidade da dívida referente à recuperação de consumo de 12-2016 a 12-2017, bem como determinar à requerida o pagamento de R$4.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, a restituição em dobro dos R$344,27, e a arcar também com as custas e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito e não demonstração do dano moral.

Argui que “
a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa
”.

Prequestiona os arts. 5º, inciso X, da Constituição Federal; arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do Código Civil; e art. 14, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.078/90.

Contrarrazões no Id n. 108735977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001673-38.2018.8.11.0021

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de R$7.923,92 referente à recuperação de consumo de 12-2016 a 12-2017 no imóvel rural que lhe foi cedido pelo INCRA (UC 6/641343-9).

Arguiu na inicial que a linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão instalada pela Concessionária passa por cima da residência e em 23-12-2015 foi atingida por um raio, o que causou queimaduras em sua cunhada e vários prejuízos materiais, tais como na caixa do padrão. Para comprovar, juntou prontuário médico e fotos (Id. 108730512).

Disse também que a apelante não identificou nenhuma anormalidade após esse episódio, e mesmo assim efetuou a referida cobrança no mês de agosto de 2018 sob a justificativa de que se tratava de recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor, pois estaria “
com a tampa perfurada/quebrada
” (Id. 108730516).

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e reparação por dano moral.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

(...)
No caso em voga, no dia 21.12.2017 foi lavrado o termo de ocorrência e inspeção (id n. 17721958 – páginas 1/2) com a seguinte observação: “medidor com furo”, o termo foi assinado pelo irmão da parte autora. Posteriormente, foi encaminhada carta direcionada à autora para notificação da data da avaliação técnica do medidor designada para o dia 30.01.2017, sendo assinada novamente pelo irmão da requerente (id n. 17721958 – página 3).

O relatório técnico produzido pela requerida (id n. 17721959 – página 1) consigna: “Resultado final: Reprovado. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a tampa protetora furada”.

Nota-se que em relação ao procedimento administrativo não foi oportunizado o contraditório administrativo para a requerente. Em que pese o irmão da autora ter assinado a carta direcionada ao seu endereço a respeito da notificação quanto a designação da perícia técnica para o dia 30.01.2017, constata-se que o laudo administrativo foi realizado no dia 13.03.2018 pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso –IPEM-MT.

Desta feita, não há prova nos autos em relação ao ato ilícito de modo a demonstrar a culpa da requerente por suposto desvio ou irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.
(...)

Por conseguinte, era da requerida a atribuição de demonstrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, e que esta seria responsável pela falha encontrada. No entanto, ao contrário disso, o procedimento foi realizado sem a sua presença.

Logo, diversamente do que afirma a Concessionária, a Avaliação Técnica foi elaborada sem observância ao artigo 129, III, §7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Confira-se o teor desse artigo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias
para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 7°
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
(...).

O TOI foi lavrado em 21-12-2017 e assinado pelo irmão da apelada (Id. 108735951), assim como o comunicado de agendamento da avaliação técnica, em que está anotado que a perícia seria feita em 30-01-2017 a partir das 8 horas (Id n. 108735951).

Sem nenhuma justificativa plausível, a vistoria se deu em outra data – 13-03-2018 (Id n. 108735952), fato que vicia o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7º e 8º, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de que o “
medidor encontra-se com a tampa protetora furada
”.

Vale destacar que, conforme o §1º do artigo acima citado, a Concessionária deve “
compor
conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade
”, sobretudo a de diminuição ou alteração repentina do consumo no momento apontado pela empresa como sendo o da suposta irregularidade no aparelho que mede a energia elétrica.

As fotografias anexadas na lide mostram um pequeno furo na tampa de plástico desse equipamento. Todavia, a situação dos lacres foi aprovada no laudo no IPEM/MT (Id. 108735952), e não há menção alguma sobre eventual desvio de energia ou leitura a menor.

Portanto, a conduta unilateral da ré inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC. Dessa forma, a cobrança é indevida.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO
- PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º, DO CPC)- RECURSO NÃO PROVIDO.
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.
A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§ 11 do art. 85 do CPC).
(RAC 85835/2017, julgado em 16/08/2017, publicado no DJE de 23/08/2017).

Ainda deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável.
(AC 10001658520168110002, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, publicado em 05/10/2018).

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Quanto aos danos morais, não há nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que a autora tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque o serviço não foi interrompido e seu nome não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A hipótese é de mero dissabor cotidiano, o que afasta o direito à indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR.
SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, relator Des. Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1. Em que pese ter havido contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito.
3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais e redistribuir o ônus da sucumbência em 50% para cada parte. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o §2º do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021